Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-35.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. RECOLHIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.704. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal sentença proferida em inventário, processado sob o rito de arrolamento sumário, que homologou o plano de partilha proposto pelos requerentes e determinou a expedição de formal de partilha com posterior encaminhamento dos autos a Fazenda Pública, para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes.
2.No arrolamento sumário admite-se, por expressa autorização do artigo 659, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal e de alvará sem o recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD).
3. O novo regramento estabelecido pelo § 2o, do artigo 659, do Código de Processo Civil, excepciona a disposição contida no artigo 192, do Código Tributário Nacional, devendo a Fazenda Pública satisfazer seus créditos mediante procedimentos administrativos próprios.
4. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema no 1.074), “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
5. Apelação desprovida. Sentença mantida.